Tribunal: TJMT
Processo: 1028487-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028487-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), PAULO BURANELO - CPF: 550.784.438-00 (AGRAVANTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INÉRCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DA VIA ELEITA. CDA INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em multa ambiental, sob o argumento de necessidade de dilação probatória para exame da alegada prescrição e nulidade da certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer, no bojo de exceção de pré-executividade, a prescrição da pretensão punitiva administrativa e a prescrição intercorrente, com base exclusiva em provas documentais constantes do processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva administrativa pode ser reconhecida de ofício e constitui matéria de ordem pública, cognoscível por meio de exceção de pré-executividade, desde que demonstrada por prova documental pré-constituída.
4. O Auto de Infração foi lavrado em 01/08/2001, sendo a primeira decisão administrativa proferida apenas em 22/07/2008, sem comprovação de notificação válida do autuado, o que afasta a existência de causa interruptiva do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

5. Reconhecida também a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação injustificada do processo administrativo por mais de três anos, nos termos da tese firmada no IRDR Tema 9/TJMT.

6. A constituição definitiva do crédito após o esgotamento do prazo prescricional compromete a validade da CDA e obsta a sua exigibilidade pela via executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa e da pretensão executória, e declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Tese de julgamento
:

“1. É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa, desde que demonstrada por documentos constantes dos autos.
2. O prazo quinquenal da prescrição punitiva conta-se da lavratura do auto de infração, salvo comprovação de notificação válida e ato interruptivo idôneo.

3. Verificada a paralisação do processo administrativo sancionador por prazo superior a três anos, sem a prática de atos impulsionadores, configura-se a prescrição intercorrente administrativa.

4. A constituição de crédito fundado em auto de infração prescrito acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a inexigibilidade do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal n. 6.514/2008, arts. 21 e 22; Lei n. 9.873/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema 9, n. 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1001893-93.2020.8.11.0044, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 0003384-09.2018.8.11.0082, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Buranelo
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000177-81.2013.8.11.0080, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade ao argumento de que as matérias nela suscitadas demandariam dilação probatória. Afirma, entretanto, que tal decisão não pode subsistir, porquanto as teses deduzidas no referido incidente, prescrição da pretensão punitiva e prescrição do crédito, revestem-se de natureza de ordem pública e encontram-se devidamente demonstradas por meio da documentação já acostada aos autos.

Alega que a exceção de pré-executividade é meio adequado para o exame de prescrição e de nulidades verificáveis de plano, aduzindo que trouxe aos autos a íntegra do processo administrativo, com destaque para os documentos que, a seu ver, evidenciam o transcurso de prazos prescricionais.

Assevera que não se exige prova testemunhal ou pericial para o reconhecimento da prescrição, porque se trata de matéria cognoscível de ofício e aferível a partir de documentos pré-constituídos, razão pela qual a negativa de conhecimento por suposta necessidade de instrução violaria a orientação consolidada sobre o tema.

No tocante à prescrição da pretensão punitiva, o Agravante afirma que o Auto de Infração é datado de 01/08/2001 e foi remetido via Aviso de Recebimento ao seu endereço, sem comprovação de recebimento e sem assinatura do autuado, constando a anotação “AR” no campo destinado à ciência do infrator.

Afiança que não houve notificação válida, nem pessoal, nem por edital, de modo que não se deu a causa interruptiva prevista na legislação de regência (artigo 19 do Decreto 1.686/2013 e artigos 21 e 22 do Decreto 6.514/2008).

Acentua que a primeira decisão administrativa somente foi proferida em 22/07/2008, ou seja, mais de sete anos após a lavratura do auto de infração, o que, em seu entender, evidencia que a pretensão punitiva encontrava-se prescrita desde 01/08/2006, correspondente ao prazo de cinco anos contado da autuação.

Enfatiza que todo o procedimento administrativo transcorreu à sua revelia, por ausência de notificação efetiva, e que, por consequência, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal foi emitida com lastro em infração já prescrita, devendo ser reconhecida a sua nulidade.

Pontua que a própria decisão administrativa faz referência a “notificação pessoal”, embora, segundo defende, os autos demonstrem o envio exclusivamente postal sem comprovação de recebimento, o que reputa indevidamente desconsiderado pela autoridade julgadora.

Em caráter subsidiário, o Recorrente sustenta a ocorrência da prescrição do crédito executado, argumentando que, ainda que se admitisse a ciência do Auto de Infração, transcorreu lapso superior a cinco anos entre a suposta notificação, em 01/08/2001, e a constituição definitiva do crédito, que se consumou com a formalização da Certidão de Dívida Ativa em 28/01/2013.

Acrescenta que, em verdade, quando da prolação da decisão homologatória, em 22/07/2008, o crédito já se encontrava prescrito, salientando, ademais, que o despacho citatório na execução fiscal foi proferido apenas em 21/02/2013, circunstância que revela ter transcorrido período superior a uma década entre a autuação e o ajuizamento da cobrança judicial.

Invoca o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo, afirmando ser inadmissível a manutenção indefinida de pendências administrativas, circunstância que, no caso concreto, reforçaria o reconhecimento da prescrição do crédito e, por conseguinte, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva e do crédito, com a consequente extinção da execução fiscal, além da condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 309841866).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 316805875).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Buranelo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta nos autos da execução fiscal n. 0000177-81.2013.8.11.0080.

Extrai-se dos autos da execução fiscal que o Executado, ora Agravante, apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual buscou demonstrar a inexigibilidade do crédito inscrito na CDA n. 2013809, originário do Auto de Infração n. 13.162, lavrado pela SEMA/MT em 1º/08/2001.

Alegou, em síntese, que a cobrança é indevida, pois o procedimento administrativo que lhe deu origem encontra-se eivado de nulidades e atingido pela prescrição.

Sustentou, de início, o cabimento da exceção de pré-executividade, afirmando tratar-se de instrumento adequado para suscitar matérias de ordem pública, notadamente quando a discussão pode ser resolvida com base em provas exclusivamente documentais, como ocorre no caso concreto.

No mérito, sucitou a prescrição da pretensão punitiva da Administração, argumentando que não houve prova da ciência válida do Auto de Infração, o qual foi encaminhado por via postal, sem que conste assinatura ou comprovação de recebimento pelo autuado.

Asseverou que, por essa razão, não se operou qualquer causa de interrupção do prazo prescricional quinquenal, previsto nos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e nos arts. 21 e 22 do Decreto Federal n. 6.514/2008, de modo que o direito da Administração de punir restou fulminado em 1º/08/2006, antes mesmo da decisão administrativa de 22/07/2008.

Argumentou, ainda, que o processo administrativo tramitou à revelia, o que compromete a validade de todos os atos subsequentes, e que a CDA foi emitida com base em crédito já prescrito, razão pela qual deve ser reconhecida sua nulidade.

Subsidiariamente, caso não acolhida a prescrição punitiva, invocou a prescrição da pretensão executória, uma vez que o crédito, de natureza não tributária, estaria sujeito ao prazo quinquenal das Leis n. 9.873/1999 e do Decreto n. 20.910/1932.

Alegou que, mesmo considerando a regularidade da autuação, o lapso entre 1º/08/2001 (autuação) e 28/01/2013 (constituição definitiva do crédito) superou onze anos, configurando a extinção da pretensão executória.

Por fim, apontou a nulidade formal do Auto de Infração, em razão da ausência de assinatura do autuado e de testemunhas, em desacordo com a Instrução Normativa n.º 08/2003, vigente à época, que exigia a subscrição por duas testemunhas quando o infrator se recusasse a assinar o documento.

Diante de tais vícios, requereu a extinção da execução fiscal, com a declaração de nulidade do Auto de Infração e da CDA, além da condenação do Exequente ao pagamento das custas e honorários.

O Juízo de origem, ao analisar o incidente, proferiu decisão nos seguintes termos:

“A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional que permite ao executado alegar matérias de ordem pública, notadamente nulidades absolutas ou causas extintivas do crédito tributário, desde que verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

No presente caso, a parte excipiente questiona a ciência do auto de infração, a efetiva entrega do documento e a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, matéria que, embora relevante, exige análise do processo administrativo e verificação da ausência de notificação válida — o que demanda instrução probatória mínima, inclusive pericial ou testemunhal, para afastar a presunção de legalidade e veracidade que recai sobre os atos da Administração Pública.

A alegada inexistência de notificação, por si só, não pode ser presumida com base em simples ausência de assinatura no documento administrativo. Trata-se de fato controvertido, que não pode ser decidido de plano, pois exige o exame aprofundado do procedimento interno da autuação, contraditório probatório, e eventual demonstração de vício na entrega ou ciência.

Assim, a via eleita revela-se inadequada à pretensão deduzida, impondo-se o indeferimento da exceção de pré-executividade, sem prejuízo da possibilidade de rediscussão das matérias em sede própria.

Ressalte-se que não consta a interposição de embargos à execução no prazo legal, o que revela a inércia do executado no momento processual oportuno para apresentação de defesa plena com dilação probatória. A exceção, portanto, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como substituto da via adequada, sob pena de desvirtuamento do rito executivo.

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por Paulo Buranello, por inadequação da via eleita, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Querência/MT, data da assinatura.

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

JUIZ DE DIREITO.” (id. 202384272, dos autos de origem).

Inicialmente, é necessário consignar que procedimento administrativo ambiental é composto por duas fases distintas: a primeira, que pode ser denominada de fase constitutiva, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração. Depois, vem à segunda fase, que pode ser denominada de fase executória.

Na primeira fase, tem-se a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.

É oportuno e necessário consignar que a exceção de pré-executividade constitui instrumento idôneo para suscitar questões de ordem pública, como a prescrição, desde que a prova seja exclusivamente documental e conste dos autos, o que se verifica no caso em apreço, em que todo o conjunto probatório suficiente à análise da controvérsia está consubstanciado nos documentos oficiais que integram o próprio processo administrativo ambiental, dispensando-se, portanto, qualquer dilação probatória.

Cumpre destacar que a prescrição é matéria de ordem pública e, por essa razão, pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência nacional. Assim, não há que se cogitar de inadequação da via eleita, uma vez que a controvérsia versa sobre fato jurídico comprovado de plano por documentos idôneos.

No caso em apreço, é de se observar que o Auto de Infração n. 13162 foi lavrado em
1º/08/2001
, dando origem ao Processo Administrativo n. 05014/2001, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Consta dos autos que a primeira decisão administrativa somente foi proferida em 22/07/2008, transcorrendo, portanto, mais de 7 (sete) anos entre a autuação e o primeiro pronunciamento administrativo relevante.

Ressalta-se, ainda, que não há nos autos prova de que o autuado, ora Recorrente, tenha sido validamente notificado do auto de infração. O documento administrativo não contém a assinatura do infrator, tampouco há comprovação de recebimento postal ou edital de notificação.

A despeito de constar na decisão administrativa referência a suposta ciência pessoal do autuado “por ocasião da lavratura do auto”, essa alegação não se sustenta diante da ausência de qualquer elemento formal que comprove a entrega ou o recebimento do documento.

Nessas condições, inexistindo causa interruptiva válida, o prazo quinquenal da pretensão punitiva previsto no artigo 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e nos artigos 21 e 22 do Decreto Federal n. 6.514/2008 teve início na data da lavratura do auto, em 1º/08/2001, e se consumou em 1º/08/2006, sem que tenha sido praticado ato hábil a interrompê-lo.

Assim, quando sobreveio a decisão administrativa de 22/07/2008, o direito de punir da Administração já se encontrava prescrito, não havendo respaldo jurídico para a constituição posterior do crédito.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. INÉRCIA ESTATAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA MACULADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ESCALONADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa em execução fiscal fundada em crédito ambiental (CDA nº 20191647899), decorrente de auto de infração lavrado por uso de fogo não autorizado em área de 1.964 hectares, extinguindo o processo com resolução de mérito e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos marcos temporais da atuação administrativa, consumou-se a prescrição da pretensão punitiva ou da prescrição administrativa intercorrente antes da constituição do crédito e da inscrição em dívida ativa, comprometendo a exigibilidade da CDA e a própria legitimidade da execução fiscal dela derivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão punitiva administrativa sujeita-se ao prazo quinquenal estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável às sanções ambientais.

4. No intervalo entre a autuação (18/06/2008) e a constituição definitiva do crédito (06/05/2017), não houve a prática de atos substanciais aptos a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

5. Nos termos da tese firmada pelo IRDR Tema 9 do TJMT, atos meramente ordinatórios, como notificações e certidões, não têm eficácia para configurar impulso válido no processo administrativo sancionador.

6. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva inviabiliza a exigibilidade da CDA, sendo irrelevante sua aparente regularidade formal.

7. A exceção de pré-executividade é meio adequado à arguição da prescrição administrativa, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, dispensando dilação probatória.

8. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.255/STF não se aplica à hipótese dos autos, que trata de honorários fixados conforme os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, e não com base na equidade do § 8º.

9. A sentença, embora correta em reconhecer a prescrição, deixou de observar a forma escalonada de fixação de honorários prevista no § 5º do art. 85 do CPC, motivo pelo qual se impõe a retificação de ofício, para adequação ao modelo legal proporcional ao valor do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Fixação de ofício dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, com observância do escalonamento do § 5º do mesmo artigo.

Tese de julgamento:

1.
É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa quando, entre a autuação e a constituição definitiva do crédito decorrente de sanção ambiental, transcorrer prazo superior ao quinquênio legal sem atos administrativos substanciais
.

2.
A exceção de pré-executividade constitui instrumento hábil ao reconhecimento da prescrição administrativa, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que prescinde de dilação probatória
.

3. A fixação de honorários advocatícios em execução fiscal deve observar os percentuais e faixas estabelecidos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, não sendo cabível o arbitramento equitativo em hipóteses de elevado valor econômico do débito executado. (N.U 1001893-93.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025). [destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
PRAZO QUINQUENAL PARA DECISÃO FINAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. IRDR – TEMA 9/TJMT. INCÊNDIO INICIADO EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTUADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. TEMA 1255/STF SEM DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária com apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Ariston Pedro da Silva e Souza contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória n. 0003384-09.2018.8.11.0082, julgou procedentes os pedidos para declarar a prescrição da pretensão punitiva e a nulidade do Auto de Infração n. 111970/2007, bem como do Processo Administrativo n. 19561/2008, condenando o Estado ao pagamento de honorários fixados por equidade em R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa;

(ii) aferir a validade do Auto de Infração diante da prova pericial que apontou origem diversa do incêndio florestal;

(iii) definir a forma de fixação dos honorários advocatícios, considerando a aplicação do Tema 1076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O Auto de Infração foi lavrado em 05/12/2007 e a decisão administrativa proferida somente em 30/04/2015. Aplicando-se o IRDR – Tema 9/TJMT,
o prazo de cinco anos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo para a decisão final do processo administrativo, contado da data da infração. Assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva
.

4. A prova pericial judicial demonstrou que o incêndio teve início em propriedade de terceiro, e que o autuado, além de ser vítima, atuou para conter o fogo, inexistindo dolo ou culpa. Evidenciada a ausência de nexo causal, impõe-se a nulidade do Auto de Infração e do processo administrativo.

5. O valor atribuído à causa (R$ 2.023.826,59) é elevado, sendo incabível a fixação de honorários por equidade, conforme o Tema 1076/STJ e o art. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A, do CPC.

6. Inexiste determinação de suspensão nacional dos feitos em razão do Tema 1255/STF, devendo prevalecer o entendimento vinculante do STJ.

7. Mantém-se a condenação do Estado e reforma-se parcialmente a sentença apenas para adequar a forma de cálculo dos honorários ao disposto no §3º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido.

9. Recurso de Ariston Pedro da Silva e Souza conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor de até 200 salários mínimos e 8% sobre o excedente até 2.000 salários mínimos, majorados em 1% em razão do desprovimento do apelo do Estado.

10. Em reexame necessário, sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento: “(i)
A prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental ocorre se a decisão final não for proferida no prazo de cinco anos a contar da infração
, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013 e o IRDR – Tema 9/TJMT; (ii) é nulo o Auto de Infração quando comprovado que o incêndio se iniciou em propriedade de terceiro e o autuado não concorreu, por ação ou omissão, para o dano; (iii) em causas de valor elevado, é vedada a fixação de honorários por equidade, devendo ser observados os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos do Tema 1076/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); STJ, Tema 1076, REsp 1872665/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJMT, N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025; TJMT, N.U 1007898-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.05.2025. (N.U 0003384-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025).

Outrossim, ainda que se admitisse a validade da decisão de 2008 como marco interruptivo, é incontroverso que o processo administrativo permaneceu em tramitação até 03/10/2012, quando foi encerrada a fase de cobrança administrativa.

Durante esse período, verifica-se a ocorrência de inércia superior a 3 (três) anos, configurando-se, igualmente, a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do § 2º do artigo 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da tese fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, que uniformizou o entendimento de que a paralisação do processo administrativo por prazo superior a 3 (três) anos, sem a prática de atos efetivos de instrução ou impulso processual, acarreta o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa e a consequente extinção do processo sancionador.

Dessa forma, verifica-se que o crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2013809 foi constituído com fundamento em infração administrativa já alcançada pela prescrição punitiva, circunstância que invalida o título executivo e obsta a exigibilidade da dívida.

Daí decorrente, afigura-se irrelevante, para afastar tal conclusão, o fato de a execução fiscal ter sido proposta dentro do prazo quinquenal contado do encerramento do processo administrativo (03/10/2012), uma vez que a pretensão punitiva da Administração já se encontrava extinta antes da constituição definitiva do crédito, não havendo como conferir validade a título oriundo de processo sancionador viciado por prescrição anterior.

Diante do exposto, reconhece-se que a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante é plenamente cabível e que o conjunto probatório constante dos autos comprova, de forma inequívoca, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Por tais considerações, o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, declarando-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2013809
e, de consequência, extinguir o Executivo Fiscal n. 00001778120138110080, é medida que se impõe.

Em vista da extinção do Executivo Fiscal, deve o Recorrido ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, observando, logicamente, os limites percentuais impostos pelo § 3º do artigo 85 do CPC.

Dessa forma, considerando o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação, devem os honorários advocatícios ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Fortes nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Buranelo,

para reformar a decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, declarando-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2013809 e determinando-se a extinção da execução fiscal originária.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025